Tribunal: TJDFT
Processo: 0717041-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL DO PREÇO DA COMPRA E VENDA. UTILIZAÇÃO DE PARTE DO MONTANTE PARA PAGAMENTO DE PROVA PERICIAL. POSSIBILIDADE. TITULARIDADE INCONTROVERSA DO VALOR DEPOSITADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada por alienante de imóvel contra a adquirente em que se pretende o recebimento da quantia devida pelo negócio jurídico. A agravante, sócia da autora, intervém no feito na condição de terceira interessada. Atribuído à autora/agravada o custeio da prova pericial necessária à constatação da capacidade de um dos sócios, o Juízo de origem autorizou a utilização de parte do montante depositado judicialmente para o pagamento de aludida despesa processual. Recorre a terceira interessada para que seja obstado o levantamento parcial para o pagamento da perícia.
2. Não há dúvidas acerca da titularidade dos valores depositados judicialmente, que pertencem à autora, ora agravada, em virtude da alienação do imóvel à ré. Discute-se unicamente a capacidade civil de um dos sócios e a validade dos poderes para receber e dar quitação outorgados a terceiro, a ser apurada após a realização da perícia. No caso, a ré reconhece a dívida, tanto que lhe foi autorizado o depósito judicial do montante para obstar os consectários da mora.
3. Se o encargo pelo pagamento da prova pericial foi atribuído à autora/agravada, não há óbice à utilização de parte dos valores depositados judicialmente para adimplemento de aludida despesa processual, porquanto é incontroverso que a quantia lhe pertence. Ademais, o total depositado em consignação ao pagamento equivale a R$432.111,55 (quatrocentos e trinta e dois mil cento e onze reais e cinquenta e cinco centavos), de maneira que a utilização de R$15.000,00 (quinze mil reais) para pagamento da perícia não acarretará desfalque considerável a ponto de prejudicar os interesses dos sócios na futura repartição do valor.
4. A discussão entre os sócios da autora/agravada quanto a eventuais prejuízos oriundos da atuação processual da pessoa jurídica deverá ser dirimida em ação autônoma, pois a matéria é estranha aos limites da demanda de origem.
5. Recurso conhecido e desprovido.